Tribunal: TJSP
Processo: 2036452-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO RECORRIDA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO À MODIFICAÇÃO DA FORMA DE CÔMPUTO DOS HONORÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.